Tribunal: TJES
Processo: 0002334-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002334-63.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAQUEL CORTES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL, CORROBORADAS POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP), à pena de 02 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requereu absolvição por ausência de provas, ou subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena e a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação da apelante;
(ii) verificar se a sentença incorreu em erro ao aplicar retroativamente lei penal mais gravosa na fixação da pena;
(iii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime se comprova por boletins de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e declarações prestadas pela vítima logo após os fatos.
A autoria se confirma pelas declarações da vítima na fase policial, detalhadas e coerentes, corroboradas por testemunhas que ouviram seus gritos de dor, além do laudo pericial que atestou lesões recentes.
A retratação da vítima em juízo não invalida os relatos anteriores, pois foi prestada em contexto de retomada da convivência com a ré, devendo ser analisada com reservas diante da dinâmica da violência doméstica.
Testemunhas que não presenciaram os fatos não afastam os elementos de prova direta e imediata coletados na investigação.
A magistrada de origem incorreu em erro ao aplicar pena com base em redação posterior do art. 129, § 9º, CP, mais gravosa que a vigente à época dos fatos, configurando violação ao princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial.
A pena deve ser redimensionada considerando a faixa de 03 meses a 03 anos de detenção, antecedentes negativos e agravante da idade avançada da vítima (art. 61, II, “h”, CP).
A defensora dativa faz jus a honorários advocatícios pela atuação recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “h”, 129, § 9º, 33, § 2º, “c”; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002334-63.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAQUEL CORTES

Advogado(s) do reclamante: NOELLI SAGRILLO TONINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAQUEL CORTES
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Colatina (id. 14586864).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] Em 27 de janeiro de 2022, por volta das 20h, na residência localizada na Av. Silvio Avidos, 3.179 - Apto 101 - São Silvano, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, a denunciada RAQUEL CORTES, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de Gervásio Constantino Gilles, seu companheiro.

Extrai-se dos autos que os envolvidos con
vivem
em união estável há pouco mais de três anos, período descrito pelos
familiares
da vítima como
de
constantes discussões e agressões. Na ocasião, a
acusada
em um momento de raiva s
em m
otivo aparente, foi ao encontro do companheiro e puxou “com muita força” sua bolsa escrotal, vin
do
a causar as lesões corporais descritas no laudo de fl. 63 do IP. [...]

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
condenou a apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar razões recursais, no id. 14586869, a defesa requer a absolvição da apelante por ausência de provas, alegando que a vítima, em juízo, negou a agressão e que as demais testemunhas corroboram a versão de que a ré cuidava bem do ofendido. Argumenta, ainda, que o laudo pericial é inconclusivo. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada com base em legislação posterior mais gravosa. Por fim, almeja sejam arbitrados honorários à advogada dativa atuante nesta esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, destaco que a materialidade do crime restou comprovada nos autos físicos do inquérito policial por meio dos Boletins Unificados nº 46915204 (fls. 03/04) e nº 46948205 (fls. 59/61), do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl.
63
), bem como por meio da prova testemunhal acostada aos autos da ação penal.

Quanto à autoria delitiva, esta também restou devidamente comprovada
no presente feito.

Nesse particular, a vítima, ouvida logo após os fatos, em esfera investigativa, narrou o seguinte (fls. 09/09-verso dos autos físicos do inquérito policial):

“QUE convive maritalmente com RAQUEL CORTES há quase 2 anos; QUE tem uma filha com RAQUEL e esta está grávida de outra criança; QUE o declarante tem 82 anos de idade; QUE o declarante sustenta a casa financeiramente; QUE RAQUEL subtrai o dinheiro do declarante e o deixa sem qualquer quantia; QUE o declarante recebe uma aposentadoria, uma pensão por morte e o valor de alguns aluguéis; QUE o declarante tinha uma quantia total de R$ 26.800,00, e gastou consigo apenas a quantia de R$ 4.700,00 para um tratamento de saúde e a compra de um colchão; QUE o restante foi administrado por RAQUEL, não sabendo dizer como; QUE não há nenhuma quantia remanescente; QUE RAQUEL é usuária de drogas e não trabalha; QUE já viu RAQUEL fumando algum tipo de droga,
que
acredita ser maconha; QUE durante a primeira gravidez, RAQUEL mordeu a orelha do declarante, de forma que causou uma profunda lesão; QUE RAQUEL fez isso sob a alegação de ser um desejo de grávida; QUE não recebeu atendimento médico e não possui mais a lesão; QUE por duas vezes, não sabendo precisar, RAQUEL derrubou o declarante no chão durante uma discussão; QUE chegou a bater a cabeça no chão e ficou um “galo” no local; Que não chegou a passar fome, mas ficava se alimentando muito mal, pois RAQUEL nem sempre preparava comida;
QUE no dia 27/01/2022, sem saber o motivo, RAQUEL foi ao encontro do declarante e, em momento de raiva, puxou com muita força seus testículos; QUE gritou de dor, e suas filhas, NATALINA e JANDIRA, que residem no andar de cima, ouviram os gritos e desceram
; QUE foi ao SML por conta dessa lesão; [...] QUE por algumas vezes, RAQUEL arremessa roupas, lençol, etc, na direção do declarante para humilhá-lo; QUE RAQUEL está residindo na casa que é de propriedade do interrogando ; QUE deseja RAQUEL saia imediatamente de sua residência; [...].

Em juízo, as filhas da vítima corroboraram a ocorrência do fato, conforme transcrito na sentença:

A testemunha NATALINA OTILIA GILES DE SOUZA
relatou que é filha da vítima, GERVÁSIO, e que RAQUEL, a ré, é esposa dele. Informou que existe uma medida cautelar em desfavor de RAQUEL, requerida pelo pai. Porém, à época do fato narrado na denúncia, a cautelar ainda não existia (em consulta ao sistema
e-Jud
, verifiquei que foi revogada em 13 de maio de 2022).

Disse que costumava visitar e cuidar de GERVÁSIO, que, naquele período,
era lúcido, andava e não utilizava cadeira de rodas
. Em relação ao ocorrido que ensejou a presente ação penal, contou que
sua irmã ouviu gritos do ofendido dizendo: “Ai! Ai! Ai!”
e a chamou para descerem juntas até a casa dele.

Ao chegarem,
encontraram-no reclamando de dor na bolsa escrotal, afirmando que a ré havia puxado seu órgão
. Contou ainda que a cena foi presenciada por um inquilino. Disse
quando questionaram RAQUEL sobre o ocorrido, ela respondeu que estava tentando pegar uma chave e acabou agarrando na roupa dele.

Após, questionou a Defesa: “o que impede GERVÁSIO de se afastar da ré?” A testemunha respondeu que
ele tinha vontade de ficar com ela e, por isso, a procurava
. Relatou ainda que chegaram a ter filhos juntos.

Quando questionada novamente, reforçou que a vítima é uma pessoa lúcida. Por fim, disse que, embora atualmente esteja em uma cadeira de rodas,
chegou a presenciar GERVÁSIO correndo atrás da ré.

A testemunha JANDIRA DO CARMOS GILLES OLIVEIRA
disse que é filha de GERVÁSIO e que RAQUEL é esposa dele, que casaram, inclusive, sob o regime de separação absoluta de bens.

Em relação ao fato narrado na denúncia, contou que
ouviu a vítima, às 20h, gritando: “ai! ai! Socorro!”
. Acrescentou que o inquilino também ouviu, momento em que chamou a irmã e
todos desceram para ver o que estava acontecendo com ele.

Ao chegar ao local, questionou a vítima o motivo do grito, tendo
respondido que a ré puxou a sua bolsa escrotal
. Quando indagou RAQUEL sobre o ocorrido, ela respondeu que
ele sentou em cima do molho de chaves.

Quando questionada pela IPMP, respondeu que
em 2022 o pai andava e, atualmente, consegue se locomover também, que não entendeu o motivo dele estar em uma cadeira de rodas no dia da audiência
.

Respondeu que
à época dos fatos ele estava lúcido e permanece até hoje
. Em relação ao “puxão”, disse que
foi o genitor quem contou e acrescentou os demais detalhes
, quando ouvido em sede policial.

Após o ocorrido, contou que o acolheu em sua casa durante um mês. Nesse período,
relatou que a ré chegava no local e jogava bilhetes para ele descer e ele ia, pois andava normalmente
.

Disse que passado um tempo, a vítima, seu genitor, voltou e retirou todos os seus pertences,
dizendo que voltaria para casa, pois precisava cuidar dos filhos dele
. Quando questionada pela Defesa, respondeu que visita o pai com frequência e
que RAQUEL não a impede de visitar o pai.

As demais testemunhas ouvidas em juízo manifestaram-se no seguinte sentido, conforme transcrito em sentença:

A testemunha ALINE TERRA DE BARROS MARQUES r
elatou que se recorda de a residência estar um pouco suja e com poucos alimentos disponíveis à família. Mencionou ainda que
o detalhe que mais chamou sua atenção foi a vulnerabilidade em relação à higiene e à alimentação
.

Disse que tentou entrar em contato com a vítima, mas
ela não foi receptiva ao diálogo. Afirmou que GERVÁSIO foi direto em suas falas, dizendo que queria retirar a medida em desfavor de RAQUEL
. Informou, também, que ambos permitiram o seu acesso à residência.

A testemunha LÚCIA HELENA MALAQUIAS BAESSA
informou ser agente de saúde há 21 (vinte e um) anos. Declarou, na oportunidade, que a ré é muito cuidadosa com a vítima, sendo responsável por marcar suas consultas.
Relatou que acompanhou a gravidez da acusada, porém, quando questionada, não soube sequer dizer a idade dos filhos dela.

Acrescentou que conhece
o ofendido
desde quando ela era criança e, quando ele ficou viúvo, percebeu que ele ficou “desnorteado”, já que frequentemente o encontrava pelas ruas. Afirmou que RAQUEL cuida bastante da saúde de
GERVÁSIO
e que, durante os atendimentos, não presenciou brigas entre eles.

Quando questionada, disse ter ouvido falar que a filha mais velha bateu em
RAQUEL
e que um dos filhos bateu em
GERVÁSIO
. Disse que ele nunca reclamou da ré com ela. Pelo contrário, afirmou demonstrar ciúmes dela.

Declarou, por fim, que
frequenta a casa da família desde 2022, realizando atendimentos
. Em relação ao relatório policial, afirmou desconhecer os fatos apresentados.

A testemunha LUCIANA GOMES
disse ser inquilina e vizinha da ré e da vítima desde maio de 2024. Declarou que nunca presenciou maus-tratos. Ademais, relatou que frequenta a casa do casal e sempre observou uma relação de cuidado por parte da acusada em relação ao ofendido. Ressaltou, inclusive, que admira o zelo que demonstra por ele. Quando questionada, por fim,
respondeu que não morava no local em 2022.

A acusada, RAQUEL CORTES,
declarou que atualmente vive em união estável com a vítima, relação que já perdura há 7 anos. Disse que na época em que conheceu GERVÁSIO ele morava sozinho e a sua casa era “imunda”.

Diante das provas acima, ainda que a vítima tenha se retratado em juízo, negando a agressão, tal retratação deve ser analisada com ressalvas, considerando o contexto de violência doméstica e a retomada da convivência entre as partes.

Ressalta-se, ainda, a visível dificuldade do ofendido em se manifestar em audiência e de entender todas as perguntas que lhe foram feitas, de modo que não é possível descreditar seus dizeres

detalhados

em esfera policial, logo após os fatos, em razão de
tal r
etificação em juízo.

Nessa linha, saliento que
as declarações iniciais da vítima, prestadas de forma segura e coerente na fase policial, quando corroboradas por outros elementos de prova – como o laudo pericial que atestou a lesão e os depoimentos das testemunhas que ouviram os gritos de dor –, possuem especial relevância e podem sustentar a condenação, ainda que haja retratação posterior em juízo.

Ademais, saliento que as demais testemunhas ouvidas no caso
não presenciaram
os fatos, de modo que seus dizeres não são suficientes para afastar os dizeres da vítima logo após
o crime
, corroborados pelas testemunhas que ouviram os gritos do ofendido e o socorreram.

Por sua vez, saliento que o laudo de exame de lesões corporais (fl. 63 dos autos físicos do inquérito policial) foi realizado no dia seguinte ao ocorrido, ocasião em que foi constatada a lesão, bem como atestou se tratar de fato recente, nos seguintes termos:

A
O
EXAME: escoriação superficial em região parietal direita de cerca de 2 mm de diâmetro, com hiperemia e finas crostas sanguinolentas indicando fato ocorrido recentemente. Apresenta ainda escoriação linear de cerca de 2,5 cm de diâmetro com hiperemia e discreta crosta sanguinolenta em região de bolsa escrotal direita, indicando fato ocorrido recentemente. Sem outras lesões externas de natureza traumática observadas ao longo da superfície corporal de interesse médico legal.

Portanto, as provas do caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Raquel Cortes
pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se a agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório da apelante.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente à dosimetria da pena.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Isso porque, verifico que a magistrada sentenciante, ao fixar a pena-base, incorreu em erro material ao considerar o preceito secundário do art. 129, § 9º, do Código Penal, com redação que não estava em vigor à época dos fatos. O delito ocorreu em 27 de janeiro de 2022, quando a pena prevista era de
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

A sentença, contudo, fixou uma pena-base de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
, o que indica a aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, passo a refazer a dosimetria da pena.

Na primeira fase, a magistrada valorou negativamente os
antecedentes criminais
da ré, com base em três condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior, o que é admitido pela jurisprudência (Ações Penais números 0002941-18.2019.8.08.0014, 0021054-64.2012.8.08.0014 e 0011696-65.2018.8.08.0014).

Considerando a pena em abstrato de 03 meses a 03 anos de detenção, e a existência de três condenações criminais definitivas anteriores, fixo a
pena-base em
01 (um) ano e 03 (três)
meses de detenção.

Na segunda fase, não vislumbro circunstâncias atenuantes. Lado outro, incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido contra pessoa maior de 60 anos (a vítima contava com 82 anos na data do fato). Assim, agravo a pena em 1/6, estabelecendo-a em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Assim,
torno a pena definitiva em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim,
a defesa técnica
do recorrente
pleiteia a fixação de
honorários advocatícios
por sua atuação na esfera recursal.
A esse respeito,
passo a tecer as considerações
.

É
sabido
que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que fora nomead
a
pelo
j
u
ízo
de 1º grau

a
Dr
a
.
Noelli Sagrillo Tonini, OAB nº 11.864,
para atuar na defesa do réu.

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação d
a

Dr
a
. Noelli Sagrillo Tonini
, que, após a prolação da sentença, apresent
ou recurso de apelação e razões recursais
em favor d
a
acusad
a
.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa de
baixa
complexidade,
com apenas uma ré,
sendo-
lhe
imputad
o

o crime
de lesão corporal.

Ainda,
verifico que a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – interposição
do recurso de apelação criminal –,
bem como que
tal ato processual
se deu de forma virtual,
sendo o tempo exigido para o serviço aquele da praxe forense.

Nesse contexto,
considerando que
a

Dr
a
. Noelli Sagrillo Tonini
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no valor de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais),
concernente à sua atuação em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena aplicada, mantendo-se, no mais, os termos da sentença recorrida, bem como fixo honorários à advogada dativa atuante nesta esfera recursal.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)